Tribunal: STF
Processo: HC 180639
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime militar de uso de documento falso (art. 315 do Código Penal Militar). Denúncia. Inépcia. Descrição suficiente da conduta, lastreada em indícios mínimos. Ilicitude da inquirição realizada em sede inquérito. Reexame de fatos e provas. Inexistência de teratologia, flagrante ilegalidade ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Jefferson Igor Carneiro de Aquino, contra acórdão do Superior Tribunal Militar, que deu provimento ao RESE 7000775-39.2019.7.00.0000/AM.
    O Ministério Público Militar ofereceu denúncia contra o paciente, soldado do exército, pela suposta prática do crime de uso de documento falso, tipificado no art. 315 do Código Penal Militar. O Juízo da Auditoria Militar da 12ª CJM de Manaus rejeitou a denúncia em desfavor do paciente. 
    Em sede de recurso em sentido estrito, o Superior Tribunal Militar deu provimento ao recurso ministerial para receber a denúncia e determinar o prosseguimento do feito. 
    No presente habeas corpus, a Impetrante argumenta, em síntese, inépcia da denúncia por falta de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas para processamento da ação penal. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos do ato dito coator. No mérito, pugna pela cassação do acórdão exarado pelo STM. 
    Em 10.02.2020, indeferi a liminar.
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Alcides Martins, opina pelo não conhecimento do writ.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator: 
    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315 DO CPM. ACUSADO OUVIDO NA CONDIÇÃO DE TESTEMUNHA.CONFISSÃO. REJEIÇÃO DE ADITAMENTO À DENÚNCIA. GOZO DOS DIREITOS CONFERIDOS AOS INVESTIGADOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PROVA DE MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. RECURSO PROVIDO. UNANIMIDADE.
    1- Quando os autos indicarem que, apesar do uso da expressão “testemunha”, no curso do Inquérito Policial, o Acusado tiver sido tratado, a todo tempo, como se investigado fosse, razão pela qual fruiu de todos os direitos e as garantias inerentes a essa posição processual, inexistirá privação ao seu direito de não produzir prova contra si, e, por conseguinte, ao primado da ampla defesa.
    2- Constatados prova de materialidade e indícios de autoria, faz-se imperioso que a responsabilidade criminal do Acusado seja averiguada no âmbito de Ação Penal Militar, revestida das garantias da ampla defesa e contraditório.
    Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.”
    Sobre a inépcia da denúncia, extraio da peça acusatória aditada que “o Sd Jefferson Igor Carneiro de Aquino (fl. 153) atuou como coautor do ilícito em análise, por ter indicado o fornecedor do documento falso e ter intermediado a aquisição do mesmo”.
    Como se vê, a partir da descrição da peça acusatória é possível compreender a imputação e, por via de consequência, franquear o exercício da ampla defesa ao Paciente, em ordem a satisfazer os requisitos do artigo 41 do CPP. 
    Nesse sentido é estável o entendimento de que ‘não é inepta a denúncia que expõe de forma compreensível e coerente os fatos e todos os requisitos exigidos, permitindo ao acusado a compreensão da imputação e, consequentemente, o pleno exercício do seu direito de defesa, como exigido por esta Corte’ (Inq 3621, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe-138 de 23.6.2017). No mesmo sentido: AP 560, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 11.6.2015 e INQ 3204, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 3.8.2015 . 
    Como destacado no ato dito coator que “ao menos em tese, tem-se que o Acusado contribuiu para o resultado criminoso, ao que se identificam os indícios mínimos de autoria. Quanto à materialidade, sobejam elementos a indicá-la, como a confissão do Acusado, a do S2 CARDENES e a declaração prestada pela Secretaria de Estado e de Educação e Qualidade de Ensino do Amazonas – SEDUC/AM (…). Imperioso, portanto, que sua responsabilidade criminal seja mais bem averiguada no âmbito de Ação Penal Militar, revestida das garantias da ampla defesa e do contraditório”.
    A par da suficiente descrição da conduta criminosa na denúncia, os indícios contra o Paciente foram atestados na instância anterior, ainda que presente as limitações da fase processual em que o feito se encontra. Sabido que não há exigência, quando do recebimento da denúncia, de cognição e a avaliação exaustiva da prova ou a apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade. 
    Constato, portanto, ser inviável o restabelecimento da decisão de rejeição da denúncia, pois o trancamento da ação penal pela via do habeas corpus somente é admitido diante de situações excepcionalíssimas, quando pressupõe a percepção, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência da causa de extinção punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso (RHC 115.044/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2014). Presente, como no caso, juízo de probabilidade a respeito da ocorrência do fato típico, antijurídico e culpável, bem como de sua autoria, não há margem para o trancamento da ação penal originária, em sede de habeas corpus (Inq 2131, Red. p/ acórdão Min. Luiz Fux , Tribunal Pleno; HC 178522 AgR, Rel. Min. Cármem Lúcia). 
    Sobre a alegada ilicitude dos elementos colhidos em fase de inquérito penal militar pelo fato de que o Paciente, supostamente, teria sido inquirido como testemunha e não como investigado, observo que o Superior Tribunal Militar assentou que “Os autos indiciam que, apesar do uso da expressão “testemunha” no curso do Inquérito Policial Militar nº 7000201-78.2018.7.12.0012, o Acusado foi tratado a todo tempo como se investigado fosse, razão pela qual fruiu de todos os direitos e garantias inerentes a essa posição processual” e afirmou, mais adiante, que “em 5/4/2018, quando da colheita de seu depoimento, o Encarregado concedeu ao Acusado o direito de permanecer em silêncio; questinou-lhe acerca do interesse de arrolar testemunhas e da existência de advogado constituído”.
    Posto isso, não identifico, de plano, prova pré-constituída capaz de desfazer as premissas da instância anterior no sentido de não violação ao direito constitucional à não autoincriminação, apresentando-se inviável concluir em sentido diverso da instância anterior, ausente prova pré-constituída das alegações.
    Como é sabido, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada a tutelar ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações. Esta Suprema Corte já assentou que ´ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). 
    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 03 de dezembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora